Tribunal: TJMT
Processo: 8010725-81.2015.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Embargos de Declaração: 8010725-81.2015.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO/MT
Embargante: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A
Embargado: HAROLDO SCHWERTNER JUNIOR
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/06/2020
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. INSURGÊNCIA RECURSAL INTERPOSTA PELO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A despeito do teor da certidão colacionada no ID 24042491 e considerando o prazo desarrazoado para a disponibilização do acórdão juntado no ID 23591480, imperiosa a devolução do prazo recursal ao Embargante, motivo pelo qual passo a análise da insurgência recursal.
2. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
3. Com efeito, o recurso inominado interposto pela instituição financeira no ID 331418, não fora analisado, exsurgindo daí a omissão.
4. Destarte, impõe-se o conhecimento dos embargos de declaração e a análise do recurso inominado interposto pelo BANCO HSBC BANK BRASIL S/A
5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010725-81.2015.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HAROLDO SCHWERTNER JUNIOR - CPF: 698.790.109-06 (RECORRENTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0943-02 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020